Tribunal: TJBA
Processo: 8021450-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021450-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUCIA LINS DE FIGUEREDO Advogado(s): ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, SAMANTHA SANTANA GARRIDO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. CASSI. AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8021450-71.2025.8.05.0000, tendo como Agravante MARIA LUCIA LINS DE FIGUEREDO e Agravada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator